Tribunal: TJSP
Processo: 1500607-67.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000288173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500607-67.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes ALEX JUNIOR DA SILVA e PATRICK APARECIDO ADAO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de Alex Junior da Silva e Patrick Aparecido Adão, para diminuir a pena a
seis (6) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, além do
pagamento de dezesseis (16) dias-multa, no piso. Fica mantida no mais a respeitável
decisão de primeira instância. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500607-67.2019.8.26.0617 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500607-67.2019.8.26.0617
Apelantes: ALEX JUNIOR DA SILVA e PATRICK APARECIDO ADAO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Voto no 46.719
Os réus foram denunciados como incursos
no artigo 157, §2o, inciso II do CP, em razão de fatos ocorridos em 3
de abril de 2019, por volta das 21h, na Estrada para Bonsucesso, no
10, Miranda, Comarca de São José dos Campos, quando, agindo em
concurso com terceiro não identificado, subtraíram, para eles,
mediante grave ameaça, o veículo Ford/Escort, de placas BQN 6100,
de propriedade de Ivo José do Monte. Ao final da instrução, a ação
foi julgada procedente, para condená-los nos termos da denúncia, às
penas de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, além do pagamento de 16 dias-multa, no piso (fls. 206-215).
Apela da sentença a defesa, pugnando, em
suma,
pela
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, requer a redução das penas aplicadas, sob o
argumento de que não se possa aumentar as reprimendas com base
nos maus antecedentes para, posteriormente, proceder novo
aumento em razão da reincidência, sob pena de bis in idem (fls.
261-265).
Contrarrazões às fls. 269-272.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
oficiou pelo improvimento do recurso (fls. 283-297).
É o relatório.
Calado durante o inquérito (fls. 14-15), o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500607-67.2019.8.26.0617 -Voto no
3
corréu Alex, em juízo, aduziu que no dia dos fatos fechou sua
barbearia e foi com seu primo a um churrasco na casa de Elisete,
local em que a vítima também se encontrava. Chegaram ao
churrasco por volta das 20h40 e perceberam que estava faltando
carne. Arrecadaram a quantia aproximada de R$ 100,00 com os
demais participantes do evento e pediram à vítima que fosse comprar
o que estava faltando. No entanto, ela disse estar embriagada e
ofereceu o veículo para que os réus fossem comprar. Saíram com o
carro da vítima por volta das 21h20, para ir ao supermercado
Cooperhodia. No caminho, tiveram problemas com o veículo, pois o
cabo da embreagem arrebentou e ocasionou atraso na viagem.
Aproximadamente à 1h da manhã, um conhecido chamado Valdeci
estava passando pelo local e consertou o automóvel. Quando
retornaram ao churrasco, já não havia muitas pessoas, nem mesmo
a vítima. Deram voltas no bairro com intuito de encontrá-la, todavia
sem sucesso. Por volta das 2h30, foram abordados pelos policiais.
Possui condenações anteriores (fl. 148).
Silente perante a autoridade policial (fls.
16-17), o corréu Patrick, ao ser instado pelo juízo, negou os fatos
narrados na inicial. Aduziu que na data apontada na denúncia foi a
um churrasco com seu primo na casa de uma amiga. Ao chegarem
ao local se depararam com a vítima e arrecadaram dinheiro para
comprar mais carne e bebidas. Pediram à vítima que os levasse ao
mercado, mas como ela estava alcoolizada, ofereceu o veículo para
que utilizassem. No caminho tiveram problemas com o carro e foram
socorridos pelo amigo Valdeci. Foram ao mercado e voltaram ao
churrasco, todavia a vítima não estava mais lá. Saíram para procurá-
la e pararam em um bar para tomar cerveja. Quando estavam no
Alto da Ponte, por volta das 3h, foram abordados pelos policias.
Alegou conhecer a vítima de vista. Possui condenações anteriores e
foi solto em 2018 (fl. 184).
De
outro
lado,
a
vítima,
ouvida
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500607-67.2019.8.26.0617 -Voto no
4
audiência, relatou que estava em seu veículo quando foi abordada e
agredida com chutes e socos pelos réus, que anunciaram o crime.
Foi obrigada a descer do carro e deixá-lo ligado. Os acusados
entraram no veículo e empreenderam fuga. Informou que na
madrugada do mesmo dia o automóvel foi localizado, porém, estava
com diversas avarias e sem o aparelho de som, macaco e estepe. O
veículo foi reparado pelo valor de R$ 420,00. Quando foi à delegacia,
os réus estavam dentro da viatura, mas não se aproximou para
olhar. Reconheceu os acusados pessoalmente, na delegacia, e em
juízo os apontou com segurança como sendo os autores do delito.
Declarou que não os conhecia anteriormente (fl. 184).
Por seu turno, o policial militar Carlos
Jaelson, em juízo, disse ter recebido informações via rádio acerca do
roubo do veículo e, em patrulhamento, aproximadamente duas horas
depois, depararam-se com o carro no contra fluxo. Retornaram e
realizaram a abordagem dos réus, que alegaram terem emprestado o
veículo da vítima. O automóvel era conduzido pelo corréu Patrick. Na
delegacia, a vítima reconheceu os acusados e negou o empréstimo do
carro (fl. 184).
No mesmo sentido o depoimento do policial
Michel Flávio de Arruda, que narrou estarem em diligência de rotina,
quando avistaram o veículo da vítima, no contra fluxo da ponte
Minas Gerais. Rapidamente retornaram e abordaram os réus no
interior do automóvel, sendo Patrick o condutor. No momento da
abordagem, os réus não disseram nada, mas, posteriormente,
admitiram o roubo. Indagado, respondeu que naquela ocasião os
réus não disseram que o automóvel havia sido emprestado pela
vítima (fl. 184).
Como se pode observar, há harmônica
correlação entre os depoimentos acusatórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500607-67.2019.8.26.0617 -Voto no
5
Não se pode duvidar, de antemão, da
veracidade dos testemunhos policiais. Como qualquer outra pessoa,
podem prestar prova válida, dependendo do conteúdo de suas
alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela função exercida,
de encarregados de manutenção da segurança pública, pudessem
ser tomados por suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-ia a
presunção de legalidade dos atos desses agentes públicos. Além
disso, não parece razoável que fossem incriminar inocentes,
escolhidos aleatoriamente, imputando-lhes os graves delitos, sem
qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada
qualquer razão para suspeita de conduta censurável dos policiais e
nenhuma foi minimamente provada pelos réus é de se admitir seus
testemunhos como verdadeiros.
Da mesma forma, não parece razoável que a
vítima fosse incriminar os ora apelantes, sem motivação idônea para
tanto. Como é cediço: "a palavra da vítima assume papel de
indiscutível importância em crime de roubo, mormente quando sem
qualquer interesse em prejudicar o réu"1. Saliente-se que a vítima,
salvo hipóteses excepcionais, não mente para prejudicar desconhecidos.
Assim, no caso em tela, a despeito da
negativa erigida, a autoria delitiva dos réus restou estabelecida em
razão dos testemunhos vistos, os quais foram corroborados pelo
firme reconhecimento judicial perpetrado pela vítima em audiência,
motivo pelo qual suas condenações era mesmo medida de rigor.
A dosimetria aplicada comporta pequeno
reparo.
Isso porque, em que pesem as razões
elencadas pelo juízo a quo, tem-se que a reincidência espécie do
1 RJDTACRIM 24/347 relator: ASSUMPÇÃO NEVES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500607-67.2019.8.26.0617 -Voto no
6
gênero maus antecedentes - é apenas a etapa culminante de
condenações anteriores e, portanto, não pode ser separada de
antecedentes, quando estes se referem àquelas. Não se pode,
portanto, tomar processos distintos, elegendo uns para majoração da
pena-base, por conta de antecedentes e outros para novo aumento,
incidente sobre o anterior, agora motivado por reincidência. O
mesmo fato a existência de condenações pretéritas dá margem a
um progressivo aumento, agravando, pela incidência de um
acréscimo sobre outro, indevidamente a pena. Isso implica em bis in
idem, com o aumento seguinte incidindo sobre o anterior, pelo
mesmo motivo.
Ademais, a violência empregada através da
conduta prática na espécie é ínsita ao tipo penal referente ao roubo.
Nesse passo, fica afastado o aumento
perpetrado na pena-base dos réus.
Depois, sendo anotada a multirreincidência
em desfavor do corréu Alex (fls. 140 e 183), bem ainda, a
reincidência específica tocante ao corréu Patrick (fl. 127), aumenta-
se a pena, na segunda fase, em 1/5, quantum suficiente para a justa
reprovação
Por fim, procede-se nova exacerbação, mas
em 1/3, ante a incidência da causa especial de aumento de pena por
conta do concurso de agentes comprovado na hipótese, totalizando-
se as reprimendas em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além
de 16 dias-multa, no piso.
Correto o regime inicial fechado fixado para
ambos os corréus, ante a extensão da pena ora determinada em
cotejo com a reincidência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500607-67.2019.8.26.0617 -Voto no
7
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao recurso de Alex Junior da Silva e Patrick Aparecido Adão, para
diminuir a pena a seis (6) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24)
dias de reclusão, além do pagamento de dezesseis (16) dias-multa,
no piso. Fica mantida no mais a respeitável decisão de primeira
instância.
Figueiredo Gonçalves
relator